Tribunal: STF
Processo: RE 79962
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - CAUSA DE VALOR INFERIOR A 60 VEZES O
M.S.M.V.P. (REGIMENTO INTERNO, ART. 308). - COMPROVAÇÃO DE DISSIDIO
MANIFESTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. - INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DE UM SÓ ACÓRDÃO DE TURMA PARA
TAL FIM.
RECURSO NÃO CONHECIDO.